Tribunal: TJBA
Processo: 0506296-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506296-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, LORENA ANN PEREIRA REZENDE

APELADO: Secretário da Fazenda do Município de Salvador e outros

Advogado(s)
:
GISANE TOURINHO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DA MAJORAÇÃO DO IPTU RELATIVO AO ANO DE 2017. PRETENSÃO QUE VISA A APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ADOTADA NO ANO DE 2013. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E DA MOTIVAÇÃO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO CORRELATA QUE FOI DEBATIDA EM SEDE DE ADI ́S PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. AFASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE ATRIBUÍDA ÀS LEIS MUNICIPAIS
8.464/2013, 8.473/2013 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEFAZ 12/2013. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 229 DO RITJBA. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506296-70.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante COSBAT VIVA MORRO IPIRANGA SPE LTDA e como apelada Secretário da Fazenda do Município de Salvador e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator